Tribunal: CARF
Processo: 13896.902373/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902373/2013-54
ACÓRDÃO
1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
POSSIBILIDADE.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, sendo a sua busca um direito do contribuinte e representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE
A Súmulas CARF no 168: Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
A comprovação documental do direito creditório através dos registros
contábeis requeridos pela decisão recorrida, deve ser levada em
consideração para a apuração dos fatos ocorridos. Os documentos
juntados aos autos confirmam a existência do crédito pleiteado. Direito
creditório confirmado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902373/2013-54
2
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte. O presente processo versa sobre a análise da PER/DCOMP no
26275.67786.191012.1.7.02-6542, vinculada ao crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2011, declarado no montante de R$ 251.257,85.
O Despacho Decisório Eletrônico no 056411815, com data de emissão em
03/07/2013, não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de inexistência de
Saldo Negativo disponível.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório em
15/07/2013 (fl. 71), e em 09/08/2013 apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/04),
onde assevera o seguinte:
 Ocorreu erro na declaração da PER/DCOMP inicial de crédito n°
33535.35697.290212.1.3.02-8101, onde a empresa declarou o valor de
Saldo Negativo de R$ 251.257,85, quando o correto é o montante de R$
553.087,10. A PER/DCOMP em questão foi corrigida;
 Na mesma PER/DCOMP original de crédito, no campo Ficha Pagamentos,
deveria ter sido informado o valor de R$ 481.839,36, e na Ficha Estimativas
Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores, o correto teria sido R$
112.906,84;
 Traz os pontos de discordância apontados na Manifestação de
Inconformidade: a. compensações não homologadas: R$ 259.406,87; b.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902373/2013-54
3
retificação do campo Valor do Saldo Negativo do PER/DCOMP inicial: R$
553.087,10; c. Retificação do campo Crédito Original na Data da Transmissão
do PER/DCOMP inicial: R$ 553.087,10; d. Retificação da Ficha Pagamentos
do PER/DCOMP Inicial: R$ 481.839,36; e. Retificação da Ficha Estimativas
compensadas com saldo de períodos anteriores do PER/DCOMP inicial: R$
112.906,84.
A 22a TURMA DA DRJ08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em
vista não restar documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública, conforme Acórdão no 108-012.004 de fls. 104/119.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, na
data de 05/08/2021, (fl. 180) e, inconformada com a decisão prolatada, em 17/08/2021 (fl. 182),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 184/193), onde apresenta todo o relato dos fatos ocorridos,
assevera acerca das provas apresentadas quanto ao Saldo Negativo de Imposto de Renda do ano-
calendário de 2011 e pleiteia pela homologação do direito creditório, ou, que seja o presente
processo remetido à origem, para revisão de ofício do despacho decisório ora combatido, a fim de
que sejam homologadas as Declarações de Compensação ora apresentas, em atenção ao princípio
da verdade material.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

O Despacho Decisório constatou que o Saldo Negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito é de R$ 251.257,85 e o Saldo Negativo informado na DIPJ é de R$
553.087,10. Observou ainda que o Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902373/2013-54
4
perfaz o montante de R$ 846.004,05, diferente do somatório informado via PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 251.257,85.
Consoante se verifica dos autos, a partir das informações contidas no despacho
decisório, a DRJ examinou a DIPJ retificadora ativa, no 0001615551, transmitida após a ciência do
Despacho Decisório, e as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFs que
contemplam as estimativas mensais de IRPJ, transmitida em 28/01/2013, e verificou que “as
informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração contábil e fiscal do
contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os valores devidos do IRPJ e da
CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório deve ser limitada a esses valores e em
contrapartida aos valores declarados (solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito”.
Esclareceu ainda que, não obstante o esforço do contribuinte e a confirmação da
transmissão da DIPJ retificadora, não restou comprovada as apurações das estimativas de IRPJ de
setembro/2011 e outubro/2011, entendendo ser necessária a apresentação da documentação
contábil e/ou fiscal que comprove a apuração das estimativas mensais, bem como do Saldo
Negativo de IRPJ então apurado, em face do erro invocado pelo contribuinte.
Desta forma, afirma a decisão de piso que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação
pertinente e na análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
De acordo com a DRJ, a Recorrente não comprovou as apurações das estimativas de
IRPJ de setembro/2011 e outubro/2011. Entretanto, com base na verdade material, se for
constatado erro no preenchimento de informativos ou declarações de responsabilidade do sujeito
passivo, tal fato não pode ser ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Dentro da “moldura” em que ficou albergada na decisão de piso, a Recorrente
apresentou documentos objetivando demonstrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2011. Juntou para tanto, com o Recurso Voluntário, Livro de Apuração do Lucro Real
– Parte A, assinado pelo contador e diretor da Recorrente (fls. 278/289), razão da conta de
provisão para IRPJ - 0171120000001 (fl. 291), razão da conta de provisão para IRPJ -
0121120000004 (fl. 293). A análise da documentação acima, demonstra que nos meses de
setembro e outubro de 2011, a Recorrente apurou as estimativas mensais do imposto de renda,
declarada e quitadas mediante DARFs (fls.35/36 e fls. 57) e compensações (fls.37/55), suprindo-se,
portanto, a falta de documentação contábil alegada pela decisão recorrida.
Os valores contidos na planilha de fls. 34 e 56 (IR acumulado dos meses anteriores),
relativos ao cálculo do Lucro Real, coincidem com o Livro de Apuração do Lucro Real
(demonstração do Lucro Real de 30/09/2011 e 31/10/2011) de fls. 286 e 287. Da mesma forma,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902373/2013-54
5
confere com a provisão para o Imposto de Renda contida no Livro Razão, relativo a 30/09/2011 e
31/10/2011 (fls. 291 e 293) e com as fichas 11 (fls. 218/219), 12-A (fl. 220) e 54 da DIPJ-2011 –
exercício 201. Acrescente-se ainda os DARFs de fls.35/36 e fls. 57).
Foram juntadas pela DRJ, as telas das Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTFs que contemplam as estimativas mensais de IRPJ e os pagamentos realizados
mediante DARF e as compensações (fls. 116/118).
Os documentos apresentados em sede recursal, além de evidenciar o esforço para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, convergem para o entendimento de que, o
equívoco no preenchimento de declarações, como o PER/DCOMP, não possui o condão de gerar
um impasse insuperável que impeça a análise do direito creditório, para que seja viabilizada a
busca da verdade material.
A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece em seu artigo 38 que “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, e o § 2o do
referido dispositivo preceitua, de forma clara, que “somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, o que demonstra a importância de se viabilizar a
demonstração da verdade dos fatos como um valor intrínseco ao devido processo legal que, no
âmbito administrativo, é pautado pelo formalismo moderado.
A Súmula CARF no 168 deve ser aplicada ao caso sob análise nos seguintes termos:

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Dentro do contexto apresentado nos autos e dos documentos juntados com o
Recurso Voluntário, a parir do que ficou determinado pela DRJ, e a Recorrente se incumbiu em
demonstrar, resta evidente que o crédito tributário pleiteado se mostra existente, conforme
demonstrado através dos registros contábeis e fiscais e por todo o conjunto probatório adunado
aos autos.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.150 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902373/2013-54
6

Conclusão

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para homologar a compensação declarada até o limite do crédito da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 303
DF CARF MF
Original